Tribunal: TJDFT
Processo: 0735671-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, uma vez que restaram demonstrados ganhos mensais que ultrapassam o valor de R$4.000,00. Argumenta que o fato de auferir rendimentos líquidos superiores a R$4.300,00 não é suficiente para aferir sua capacidade financeira.
2. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De fato, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso a justiça. No entanto, no caso em análise, a simples inclusão de documento sem qualquer identificação da Instituição financeira ou do tomador do empréstimo, não se mostra suficiente à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer seu sustento.
3. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada, competindo à recorrente, no prazo de 48 horas da publicação do acórdão, a comprovação do recolhimento do preparo recursal (custas processuais e preparo), sob pena de deserção, ressalvado eventual pedido de desistência. Agravo interno conhecido e não provido.